Tribunal: TJES
Processo: 0006141-14.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006141-14.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006141-14.2021.8.08.0030

APELANTE: HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS E DA NATUREZA DA DROGA DESVINCULADA DA QUANTIDADE. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para reduzir a pena-base ao mínimo legal e a fração de aumento da causa do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 de 1/5 para 1/6, além da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena está correta, especialmente no tocante à valoração dos vetores da pena-base e à aplicação da atenuante da confissão qualificada e da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06; (iii) determinar se a concessão da justiça gratuita cabe ser analisada neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e a causa de aumento (art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06) encontram-se devidamente comprovadas pela apreensão de drogas, arma e munições, além dos relatos firmes e coerentes dos policiais, revestidos de fé pública e submetidos ao contraditório.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena ou liberdade provisória justifica a elevação da pena-base com base na culpabilidade, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime justificam a valoração negativa, considerando que o réu reagiu com extrema violência ao ser abordado pelos policiais.

A personalidade não pode ser valorada negativamente com base em atos infracionais praticados na adolescência, conforme jurisprudência do TJES.

A valoração da natureza da droga, para fins de exasperação da pena-base, desvinculada da

quantidade apreendida, não é critério suficiente, devendo as características do art. 42 da Lei 11.343/06 ser analisadas em conjunto.

A atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 630 do STJ, revisada pelo Tema Repetitivo 1194) é aplicável em menor proporção (1/12) no caso de confissão qualificada, ou seja, quando o acusado admite apenas a posse para uso próprio e nega a traficância.

A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 encontra-se devidamente fundamentada com a apreensão de arma de fogo e quantidade excessiva de munições, mantendo-se a fração de aumento aplicada pelo juízo
a quo
.

A análise da justiça gratuita deve ser realizada na fase de execução da pena, momento oportuno para aferir a miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor probatório do depoimento dos policiais, quando firme e coerente, é idôneo para fundamentar a condenação, principalmente quando corroborado pelas demais provas dos autos.

A prática de atos infracionais na adolescência não constitui fundamento idôneo para desvalorar a personalidade do réu na primeira fase da dosimetria.

A natureza da droga, quando desvinculada da quantidade ínfima, não justifica a exasperação da pena-base.

A atenuação decorrente da confissão qualificada (admissão da posse para uso próprio, com negativa da traficância) deve ocorrer em proporção inferior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, inciso IV, e art. 42. Código Penal, art. 33, $\S$ 2º, alínea "b", e art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28/5/2025; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJE 07/03/2024; STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025; TJES, APC 0000043-42.2023.8.08.0030, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 09/9/2025; TJES, APC 0007870-75.2021.8.08.0030, rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 26/8/2025; STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP, Terceira Seção, j. 27/4/2022; STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema repetitivo 1194), Terceira Seção, j. 10/9/2025 (revisão da Súmula n. 630); STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006141-14.2021.8.08.0030

APELANTE: HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15476972), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 1.090 (mil e noventa) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 15477385) pugnando pela absolvição do réu, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para reduzir a pena-base ao mínimo legal. No que tange à terceira fase da dosimetria, pugna pela redução da fração de aumento decorrente da causa prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, de 1/5 para 1/6, por ausência de fundamentação concreta. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Emerge da Denúncia que, no dia 24/8/2021, por volta de 19h48, após diversas informações oriundas de populares do Bairro Jocafe sobre a prática de tráfico de drogas por indivíduos na região, policiais militares se deslocaram para o referido local.

Chegando na localidade, a guarnição realizou cerco tático envolta do imóvel informado nas denúncias anônimas, oportunidade em que o réu realizou dois disparos de arma de fogo em direção ao policial Estevão Sirtioli Paulo.

Em seguida, o réu fora abordado e, após buscas no imóvel, os agentes de polícia lograram êxito em apreender 06 (seis) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack, 01 (um revólver) calibre .32, 11 (onze) munições do mesmo calibre, 24 (vinte e quatro) munições calibre .24 e 02 (duas) munições calibre. 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 15476968, otimizado 01, pp. 31/39), no Auto de Apreensão (otimizado 02, pp. 11/13), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (otimizado 03, pp. 05/07), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (otimizado 03, pp. 13/15) e no Laudo de Exame Químico (otimizado 04, p. 35).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse sentido, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da apreensão corroboram integralmente a versão da acusação, confirmando a averiguação da denúncia anônima, o disparo de arma de fogo pelo réu e a apreensão de drogas, armas e munições em sua residência. Confira-se a transcrição do depoimento dos agentes de polícia:

[...] receberam informações de que a casa estava sendo usada para homiziar indivíduos que estavam cometendo tráfico, roubos e homicídios na região do JOCAFE; fizeram um cerco na casa; ao ver o SD ESTEVÃO pela janela, o indivíduo efetuou um disparo na direção do referido Militar; o depoente foi dar a apoio ao SD ESTEVÃO e o indivíduo fez novo disparo; a todo momento, o indivíduo viu que era polícia; o indivíduo falou que era aquilo mesmo e que não tinha medo de morrer, desde que conseguisse matar um dos policiais; quando conseguiram entrar na casa, o indivíduo jogou a arma e se deitou ao chão; as drogas foram encontradas durante as buscas no imóvel; confirma as assinaturas de fls. 21/22; lida a oitiva de fls. 21/22, afirma que: confirma o depoimento; entrou na residência somente após o réu ter atirado nos Policiais; [...] (PM Luis Fernando Nunes Botelho)

[...] mesmo após terem anunciado que eram militares, o indivíduo foi ao quarto, pegou a arma e atirou contra o declarante e o PM BOTELHO; revidaram a injusta agressão; depois de tranquilizarem a situação, encontraram arma de fogo, munições, maconha, crack e material para embalo no imóvel; o réu falou que havia cometido um homicídio no mesmo Bairro; o réu falou que não tinha medo de morrer e que se fosse para morrer, tinha disposição para matar um policial; o réu foi em um quarto e voltou com a arma de fogo; [...] a droga estava dentro da residência; [...] (PM Estevão Sirtoli Paulo)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

O réu, por sua vez, em seu interrogatório, confirmou que efetuou os disparos contra os policiais, mas negou a traficância, alegando que as drogas eram para seu consumo pessoal.

Diante do cenário probatório apresentado, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo. A condenação se baseia nos relatos firmes e coerentes dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório. A apreensão de entorpecentes, assim como arma e munições evidencia a mercancia, não havendo que se falar em dúvida razoável hábil a justificar a absolvição.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Prosseguindo, em relação à dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias, além da natureza dos entorpecentes. Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena na Execução nº 2000522-35.2022.8.08.0030, em trâmite no SEEU (ID 52402437), o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

(...)

. Quanto à personalidade, valoro-a negativamente, uma vez que as consultas ao EJUD (ID 52402437) demonstram que, durante a adolescência, o réu respondeu a 06 (seis) PROCEDIMENTOS perante o Juízo da Infância e Juventude (nº 0005708-20.2015.8.08.0030, nº 0050260-75.2012.8.08.0030, nº 0056642-84.2012.8.08.0030, nº 0002965-08.2013.8.08.0030, nº 0002776-59.2015.8.08.0030 e nº 0007268-94.2015.8.08.0030), inclusive envolvendo atos infracionais análogos a crimes descritos na Lei 11.343/06, tendo voltado a delinquir exatamente no crime de tráfico de drogas após ter completado a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada à prática de fatos típicos.

(...)

As circunstâncias do crime merecem censura, tendo em vista que o réu efetuou disparos de arma de fogo na Equipe de Força Tática, inclusive, relatando que não tinha medo de morrer, desde que conseguisse matar um dos policiais, o que revela um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

(...)

A natureza da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas não foge à normalidade do tipo.

Quanto à
culpabilidade
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta (STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Por outro lado, quanto à
personalidade
, a prática de atos infracionais não justifica a desabonação do referido vetor. Nesse sentido: TJES, APC 0000043-42.2023.8.08.0030. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 09/9/2025; TJES, APC 0007870-75.2021.8.08.0030. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 26/8/2025.

As
circunstâncias
do crime são, de fato, desabonadoras, considerando que o réu reagiu com extrema violência ao ser abordado pelos policiais.

Prosseguindo, é sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Nada obstante, entendo que a aferição da
natureza da droga
, para fins de avaliação de seu efeito nocivo, desvinculada da quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena-base. Com efeito, a quantidade e a natureza de drogas são características ligadas entre si e, em razão disso, devem ser analisadas em conjunto.

Na espécie, foram apreendidas 06 (seis) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack, totalizando 9,6g (nove vírgula seis gramas).

À vista do exposto, a ínfima quantidade de substâncias apreendidas não justifica o recrudescimento da pena.

Desse modo, mantidas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa).

Na segunda fase, o réu confessou parcialmente os fatos, reconhecendo a propriedade das drogas apreendidas e que estas eram destinadas ao seu uso pessoal.

Chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Nada obstante, considerando que a confissão é qualificada (admissão, tão somente, da posse para uso), a reincidência prepondera como circunstância preponderante. Nesse prisma, de acordo com o tema nº 1194,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Nesse diapasão, aplico a atenuante da confissão na proporção de 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo primevo aplicou a majorante prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei de Entorpecentes, mediante fundamentação expressa, levando em consideração que, além da arma de fogo, foi apreendida quantidade excessiva de munições. Desse modo, a modulação da fração de aumento resta devidamente fundamentada.

À vista do exposto, a pena definitiva, aplicada a fração de aumento, será de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando a quantidade de pena aplicada, deve ser o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do réu para

07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)